Tribunal: TJPA
Processo: 0001236-82.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001236-82.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU S/A

APELADO: DCM DISTRIBUIDORA CARAJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DO NOME DE SERASA E SPC. DESCONTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RETIRADA DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA EXTRAPETITA. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001236-82.2013.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO ITAU S/A

AGRAVADA:
DCM DISTRIBUIDORA CARAJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 16438932
) interposto por
BANCO ITAU S/A
em face da decisão monocrática (
Id. 15936663
), que
CONHECEU NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Na origem, narra o autor que quitou a dívida referente aos contratos de nº 438747156 e 94600430428 em boleto enviado pelo Banco Itaú, contudo mesmo após o pagamento, as cobranças continuaram indevidamente, bem como a existência de restrição em seu nome junto ao SPC/SERASA.

Em contestação, o réu alegou que os contratos objeto da lide foram liquidados e a dívida desconstituída, não havendo manutenção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Após regular instrução, o juízo a quo julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (ID Num 14418001, fls. 8/11):

Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência de fls. 31, para manter a exclusão da autora dos cadastros do SPC e SERASA com relação ao débito de R$ 17.083,00 (dezessete mil e oitenta e três reais) com relação aos contratos nº 000000438747156 e 00000094600430428;

b) DETERMINAR que o banco requerido restitua ao autor, em dobro, o valor de R$ 720,20 (setecentos e vinte reais e vinte centavos), referente ao contrato nº 51-819012407/16, descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de correção monetária e juros legais, desde a data de cada desconto;

c) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data que deveria ter sido retirado a restrição nos cadastros de proteção ao crédito (art. 398 do CC), a saber: 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido, bem como corrigido monetariamente INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento;

d) DETERMINAR o autor que corrija o valor da causa, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do §3º do art. 292 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias.

e) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transitado em julgado intime-se o requerido para pagamento das custas processuais advertindo-se que a ausência de quitação importará em inscrição em dívida ativa.

Inconformado, o banco réu apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id Num. 14418002, fls. 6/7) alegando que agiu de boa-fé e que a contratação foi realizada regularmente.

Aduz que os danos morais foram arbitrados de forma exorbitante e que não há prova da ocorrência.

Sustenta a impossibilidade de declaração de inexistência do débito e a devolução em dobro dos valores cobrados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RETIRADA DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O BANCO ITAU S/A interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. 16438932
) aduzindo que a parte Agravada confirma em sua inicial que possuía junto ao Banco Itaú dívida referente a dois contratos e que foi oferecido proposta de acordo para quitação dos referidos débitos e que apesar da realização dos pagamentos, recebeu cobranças e teve seu CNPJ com restrições.

Contudo, a Empresa Agravada não demonstrou nos autos danos morais sofridos.

Alega que a indenização por dano moral à pessoa jurídica exige que os fatos atinjam a sua imagem e seu bom nome comercial, de forma a macular sua honra objetiva, defendendo que a Empresa Agravada não comprovou nos autos que a cobrança sofrida por dívida inicialmente existente, tenha maculado sua imagem comercial.

Sustenta que o Agravado simplesmente lançou afirmações na exordial, sem juntar qualquer prova que lograsse conferir veracidade ao alegado, sem evidenciar a concretude ou existência de dano moral a merecer reparação civil.

Alternativamente, requer a

redução do montante arbitrado, posto que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra em desarmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pugna para que o termo inicial dos juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento.

Alega que a sentença é ultra petita, em razão do autor ora Agravado, em sua inicial, não ter requerido a restituição de valores, em dobro.

Ao final, requer o recorrente o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação , julgando improcedentes a demanda originária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16922737.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A parte autora, ora apelada, alega a ocorrência de inscrição indevida de seu nome junto ao Cadastro de Inadimplentes do Serasa (Num. 14417993 - Pág. 13).

O Banco/Apelante, devidamente citado, apresentou contestação genérica, não colacionando aos autos prova das suas alegações e da legalidade da inscrição do nome do autor em órgãos de restrição de crédito.

Em suas razões recursais a apelante alega, ainda, que a contratação foi regular, assim como a cobrança.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois o autor é o destinatário final dos serviços prestados pelo réu, enquadrando-se no conceito de consumidor descrito no artigo 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e o demandado no de fornecedora, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que teve seu nome inscrito indevidamente no Serasa/SPC em razão de contrato de dívida que já estaria paga, consoante documentos colacionado ao ID Num 14417993 - Pág. 13.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato devidamente firmado entre as partes e que a cobrança seria legítima.

Entretanto, em que pese a assertiva da suposta regularidade de contratação, verifico que o
recorrente NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado não tivesse sido quitado pela apelada.

Assim, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, consoante o art. 6º, VIII, do CDC,
cabia ao réu/apelante demonstrar a autenticidade da cobrança
, o que não o fez.

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a correção de registro de informações sobre os consumidores em cadastros de órgãos restritivos ao crédito, assim dispondo em seu art. 43, § 3º:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 548, entendeu que o nome do consumidor deve ser retirado dos órgãos desabonadores no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do pagamento da dívida, senão vejamos:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. (Súmula 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Assim, a desrespeito do prazo de 05 (cinco) dias úteis, suficiente para ensejar a presença de falha na prestação do serviço, deve a instituição financeira adotar um meio mais eficaz e seguro para o processamento dos débitos de clientes inadimplentes e dar baixa nas inscrições de seus nomes nos cadastros dentro do prazo exigido pela lei.

Por fim, o pagamento de valores decorrentes de cobrança indevida ao consumidor gera o direito à repetição do indébito em dobro, salvo se demonstrado erro justificável pelo fornecedor, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o que não é o caso dos autos, haja vista o débito de valores na conta do autor/apelado ter ocorrido após o devido pagamento da dívida.

Por estas razões, evidenciando-se, assim,
a má prestação de serviços por parte do recorrente pelo que deve ser responsabilizado
, como bem pontuado pela r. sentença de 1º grau.

DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, no sentido de que, na inscrição/manutenção indevida em cadastros restritivos, se presume o prejuízo do suposto devedor.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da cobrança suportada pela Apelada, em decorrência da cobrança de dívida já paga.

Nessa senda, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PAGAMENTO - MANUTENÇÃO NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - OBRIGAÇÃO FAZER - MULTA DIÁRIA. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o nome do consumidor deve ser retirado dos órgãos desabonadores de crédito no prazo de cinco dias úteis a contar do pagamento da dívida (Súmula n. 548 STJ). A manutenção indevida da negativação após esse período gera dano moral indenizável. A verba indenizatória deve ser fixada de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se olvidar do caráter pedagógico da medida. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. Nos termos do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade da multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da intimação pessoal da parte.

(TJ-MG - AC: 10000230019788001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA E RESPECTIVA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. FATURAS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 QUE SE ADEQUA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. NOVA FIXAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00118021020198160001 Curitiba 0011802-10.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 30/08/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

Ainda nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ, em caso análogo:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, vislumbro que o valor fixado como indenização por dano moral deva ser
mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), valor este que se mostra mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO INDEVIDO. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Inscrição indevida do nome da autora apelada junto ao SERASA e SCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL. Ocorrência. Dano In re ipsa. Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP. Quantum indenizatório. Majoração para R$ 10.000,00 em atenção à dupla finalidade da reparação. Honorários recursais fixados. IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

(TJ-SP - AC: 10006231720218260453 SP 1000623-17.2021.8.26.0453, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2022)

Assim, não merece reforma a sentença a quo.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Na presente demanda, a autora formulou os seguintes pedidos:

(...)

FACE O EXPOSTO, e não restando qualquer dúvida que o Requerido de forma INEQUÍVOVA e IRRESPONSÁVEL em face de uma ATITUDE CULPÁVEL, vem causando dano moral a Autora ora requerente, lesando um bem juridicamente tutelado, ferindo-a naquilo que lhe é mais caro, com prejuízos inestimáveis para a formação de seu bom nome, em especial junto a fornecedores, requer a V.Exa., o seguinte:

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

1-) Estando configurado o "periculum in mora" e o "fumus boni juris" em face do nome da Autora estar indevidamente cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC) no rol dos maus pagadores é que requer a tutela antecipada nos termos do artigo 273, / e // do CPC, com a nova redação que lhe deu a Lei 8.952 de 13-12-94, com deferimento LIMINAR da proteção jurisdicional pretendida. para determinar que o SERASA e SPC exclua de imediato o nome e CNPJIMF da autora DCM - DISTRIBUIDORA CARAJÁS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME -CNPJ sob o n° 03.125.626/0001-12, dos seus registros cadastrais, consequentemente cancelando os impedimentos e restrições, expedindo-se o competente ofício, pois, somente assim a autora poderá voltar a realizar compras junto a seus fornecedores, e pleitear novo financiamento sem que haja mais constrangimentos.

2) A ratificação em definitivo ao final do processo da tutela antecipada, para o fim colimado de ver
declarado inexistente o débito consignado nos contratos, n°s 00000000000438747156/00000000094600430428
, e
a exclusão do nome da Requerente em definitivo dos órgãos de proteção ao crédito, em face dos contratos anteriormente mencionados
.

a) - Requer que V.Exa., se digne de determinar, a CITAÇÃO do banco Requerido, no endereço constante nesta peça inicial, na pessoa de seu gerente, na agência desta cidade de Marabá, Estado do Pará. Situada na Av: Antônio Maia, n° 1088, núcleo pioneiro, para, querendo, oferecer defesa, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, na forma do artigo 285 do mencionado diploma legal.

.b)
Indenização a titulo de DANO MORAL, que deverá ser fixado na forma de arbitramento
por V.Exa., visando dar desde logo solução definitiva ao presente caso, evitando inconvenientes e retardamento da solução jurisdicional, levando-se em consideração os requisitos acima mencionados, pelo que pede vênia para ser fixado em valor entre 10 a 100 vezes a importância do valor negativado de R$ 17.083,00, atendendo assim aos parâmetros utilizados por nossos Tribunais Pátrios, em virtude da catástrofe moral que vem abatendo sobre a postulante, considerando ainda que a indenização por DANO MORAL tem caráter REPARADOR e PENALIZANTE para desestimular o ofensor à prática de tal ato danoso, salientando que, a fixação da indenização ora pleiteada em valor inferior ao estimado pela Autora, não causará nenhum desestimulo ao Requerido em continuar causando danos a terceiros, e nem alcançara a finalidade Reparadora e Penalizante.

Além do que Exa., é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que o dano moral é presumido, "sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro."

Requer outrossim, que sua correção monetariamente seja aplicada a partir do ato danoso, (súmula 43 do STJ), bem como Juros de Mora, (Sumula 54 do STJ), acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, custas processuais e honorários advocaticios à base de 20% sobre a soma do valor total da indenização/condenação.

Requer outrossim, que sua correção monetariamente seja aplicada a partir do ato danoso, (súmula 43 do STJ), bem como Juros de Mora, (Sumula 54 do STJ), acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, custas processuais e honorários advocaticios à base de 20% sobre a soma do valor total da indenização/condenação.

c) - Requer seja no presente caso aplicado os termos do inciso VIII do artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor, relativo a inversão do ônus da prova, combinado com os termos do artigo 389 inciso II do CPC.

d) -Requer ainda desde já, seja no despacho inicial, determinado ao banco ora requerido, que apresente os contratos no original e demais documentações que deram origem a negativação da ora requerente, por força do disposto no artigo 355 do CPC, sob as penas do artigo 359 do CPC. (...)

Dessa forma, infere-se que não constou pedido de restituição em dobro dos valores pagos.

Ocorre que na sentença combatida, se limitou a determinar a devolução em dobro, sem apresentar qualquer fundamentação ou pedido, vejamos:

(...)

1.

Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

a)

(...)

b)

DETERMINAR que o banco requerido restitua ao autor, em dobro, o valor de R$ 720,20 (setecentos e vinte reais e vinte centavos), referente ao contrato nº
51-819012407/16,
descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de correção monetária e juros legais, desde a data de cada desconto; (...)

Neste pensamento, o magistrado extrapolou os limites da lide proposta e decidiu fora do pedido. Assim, houve violação aos artigos 141 e 492, caput, do Código de Processo Civil de 2015, abaixo citados:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobreditos artigos têm como fundamento o princípio da correlação, adstrição ou congruência, segundo o qual o Juiz está vinculado aos elementos objetivos da demanda, tais como deduzidos na inicial.

Sobre o tema, leciona Antônio Carlos MARCATO:

"À luz dos arts. 128 e 460, está o juiz objetivamente limitado aos elementos da demanda deduzidos pelo autor na inicial. O pedido formulado e os motivos deduzidos pelo autor representam o âmbito de atuação do julgador. Não pode ele conceder mais ou coisa diversa da pretendida, nem apresentar razões diferentes das apresentadas. Se o fizer, dar-se-á o fenômeno do julgamento ultra ou extra petita, o que pode implicar nulidade da sentença. Tais regras decorrem diretamente do princípio da demanda e da inércia da jurisdição. Na medida em que se admitisse ao Juiz conceder ao autor mais do que fora pedido, ou por razões diversas das deduzidas na inicial, estar-se-ia possibilitando a tutela jurisdicional de ofício. Tudo o que excedesse os limites objetivos da demanda implicaria atuação sem provocação.

[...] Embora o art. 460 trate de pedido, é importante destacar que também o viola a sentença que julga a ação valendo-se de causa de pedir estranha à formulada pelo autor (CPC, ART. 282, III) [...]".

Impõe-se, acolher a alegação de julgamento extra petita no que a determinação de repetição de indébito. Colhe-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I - É extra petita a sentença que, distanciando-se dos limites da lide, analisa e julga questões distintas à causa de pedir e pedidos formulados pela parte na petição inicial. II - Caracterizado o vício de julgamento extra petita, deve ser cassada a sentença para que outra seja proferida, respeitando-se as balizes da lide, estabelecidas pelas partes contendoras. III - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002518-7/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO.. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. Reconhecida a nulidade da sentença diante do julgamento de pedido diverso do formulado pela parte embargante. Vício extra petita, a legitimar a desconstituição do julgado. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Apelações prejudicadas. (TJ-RS - AC: 70069998375 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 31/01/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - ARTS. 128 E 460 DO CPC. 1- O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida. 2- A sentença extra petita é nula, porque soluciona causa diversa da que foi proposta em juízo. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0702.09.614650-2/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da sumula em 25/07/2014)

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
, EXCLUSIVAMENTE, para afastar o capítulo da sentença que
determinou a repetição de indébito
, por violação do princípio da congruência, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, em razão do parcial provimento da Apelação Cível, desconstituo a majoração dos honorários advocatícios fixados no ID. 15936663, permanecendo a CONDENAÇÃO do requerido ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) da condenação
.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 19/03/2024